Tribunal: TJMT
Processo: 1036007-96.2022.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036007-96.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – DANOS ELÉTRICOS – CONSUMIDOR INDENIZADO PELA SEGURADORA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA COMPROVADA – LAUDO TÉCNICO E ORÇAMENTO APRESENTADOS – PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO - RESOLUÇÃO NORMATIVA 1000/2021 ANEEL - RECURSO DESPROVIDO.

I - A autora apresentou laudo técnico, junto à exordial, assinado por engenheiro mecânico, supervisor operacional da empresa Atlas Schindler, conhecida empresa fabricante de elevadores. No referido documento, restou expressa a necessidade de substituição de duas placas eletrônicas em razão de danos irreparáveis após oscilações de energia elétrica nos dias 19 e 20/01/2022. Ademais, também consta orçamento para substituição dos componentes danificados, destacando que o motivo do serviço é o “elevador parado” em razão de “placas queimadas por descarga elétrica”.

II - Vale elencar a disposição expressa do art. 616, inciso II, da Resolução Normativa No 1000 de 2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), afirmando que a confirmação pelo laudo de que o dano tem origem elétrica gera obrigação de ressarcir.

III - Não merece provimento o apelo da concessionária para desqualificação técnica do laudo apresentado de forma unilateral, pois, embora não tenha sido subscrito por engenheiro eletricista, foi confeccionado por empresa conhecida e especializada na fabricação e manutenção de elevadores (Atlas Schindler), além de ser assinada por engenheiro mecânico, demonstrando a necessidade de substituição de duas placas eletrônicas em razão de danos irreparáveis após oscilações de energia elétrica.

IV - Embora não tenha havido notificação prévia à concessionária com abertura do procedimento administrativo de ressarcimento, nos termos da Resolução Normativa No 1000 de 2021 da ANEEL, as provas dos autos são robustas quanto à ocorrência de queima dos componentes dos elevadores em razão de oscilações de energia, lastreando as imputações expostas na exordial e concedendo plausibilidade ao pedido autoral. Assim, caberia a requerida/apelante o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, não sendo suficiente apenas a alegação de ausência de prévio pedido administrativo, especialmente diante da independência entre a instância judicial e administrativa e do princípio da inafastabilidade da jurisdição disposto no art. 5o, inciso XXXV, da CF/88.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1036007-96.2022.8.11.0041 interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS após sentença proferida em “Ação Regressiva de Ressarcimento”.

Prolatada a sentença que consta no ID. 207880223 o juízo a quo, julgou procedente o pedido inicial, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015, para condenar a parte requerida ao ressarcimento do valor R$ 12.498,22 (doze mil, quatrocentos e noventa e oito reais e vinte e dois centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC, ambos a partir da data de cada desembolso, conforme descrito na inicial. Consequentemente, o magistrado de piso condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC/2015.

Em suma, a apelante requer no id. 207880225 o provimento do recurso, sustentando (i) que comprovou a inexistência de ocorrência na rede, demonstrando a inexistência de nexo causal em relação ao dano gerado no equipamento elétrico; (ii) a desqualificação técnica do laudo apresentado de forma unilateral; (iii) ausência de prova inequívoca de falha na prestação de serviço de distribuição de energia elétrica; (iv) que a parte requerente sequer efetuou o pedido administrativo de ressarcimento dos prejuízos decorrentes da queima dos equipamentos para que pudesse ser investigada a razão do dano causado ao equipamento, conforme preceitua a Resolução Normativa n. 414 da ANEEL; (v) requer o prequestionamento do artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, bem como, nos artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil; artigo 14, § 3o, inciso II, da Lei no 8.078/90.

Contrarrazões no id. 207880229, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação com a manutenção da sentença na forma como prolatada, alegando que os laudos técnicos acostados aos autos atestam de forma inequívoca a origem elétrica dos danos, apontando expressamente as oscilações de energia como causa dos danos, respeitando os parâmetros fixados pela ANEEL no Módulo 9 do Prodist.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto:

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda originalmente de “Ação Regressiva de Ressarcimento” n. 1036007-96.2022.8.11.0041 proposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (autora/apelada) em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (requerida/apelante), requerendo a condenação da requerida no valor correspondente à indenização paga ao segurado/consumidor.

A sentença proferida pelo juízo a quo julgou procedente o pedido inicial, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015, para condenar a parte requerida ao ressarcimento do valor R$ 12.498,22 (doze mil, quatrocentos e noventa e oito reais e vinte e dois centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC, ambos a partir da data de cada desembolso, conforme descrito na inicial. Consequentemente, o magistrado de piso condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC/2015.

Depreende-se da narrativa inicial que a seguradora autora celebrou apólices de seguros, obrigando-se a garantir os riscos por danos elétricos nos imóveis dos seus clientes/consumidores.

Relata que as unidades consumidoras foram afetadas por oscilações/sobrecargas de tensão na rede de energia elétrica, causando danos a equipamentos eletroeletrônicos lá instalados.

Assim, invocando a sub-rogação legal e a responsabilidade objetiva da ré prevista no CDC, ajuizou a presente ação, visando ao ressarcimento do valor de R$ 12.498,22 (doze mil, quatrocentos e noventa e oito reais e vinte e dois centavos).

A sentença de piso acolheu o documento apresentado pela seguradora apelada, julgando a ação procedente.

Compulsando os autos, verifica-se que a autora apresentou laudo técnico (id 207879893, fls. 15), junto à exordial, assinado por engenheiro mecânico, supervisor operacional da empresa Atlas Schindler, conhecida empresa fabricante de elevadores. No referido documento, restou expressa a necessidade de substituição de duas placas eletrônicas em razão de danos irreparáveis após oscilações de energia elétrica nos dias 19 e 20/01/2022. Ademais, também consta orçamento (id 207879893, fls. 17) para substituição dos componentes danificados, destacando que o motivo do serviço é o “elevador parado” em razão de “placas queimadas por descarga elétrica”.

Nestes termos, vale elencar a disposição expressa do art. 616, inciso II, da Resolução Normativa No 1000 de 2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), afirmando que a confirmação pelo laudo de que o dano tem origem elétrica gera obrigação de ressarcir, vejamos.

Art. 616. A distribuidora pode solicitar ao consumidor, no máximo, dois laudos e orçamentos de oficina não credenciada, ou um laudo e orçamento de oficina credenciada, sem que isso represente compromisso em ressarcir, observando que:

II - a confirmação pelo laudo de que o dano tem origem elétrica gera obrigação de ressarcir, exceto se:

a) o laudo indicar que a fonte de alimentação elétrica não está danificada;

b) o laudo indicar que o equipamento está em pleno funcionamento; ou

c) a distribuidora comprovar que houve fraude na emissão do laudo;

Importante destacar que a relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2o e 3o, da Lei Protetiva. Dessa forma, cabível a inversão do ônus probatório em benefício da seguradora, sub-rogada nos direitos do consumidor, posto que hipossuficiente na relação jurídica e verossímil suas alegações.

Assim, considerando a inversão do ônus probatório, a parte requerida/apelante não cumpriu o seu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, com fulcro no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois não conseguiu comprovar fraude na emissão do laudo ou qualquer outro fato que a isente de responsabilidade em relação ao dano gerado ao equipamento elétrico.

Não merece provimento o apelo da concessionária para desqualificação técnica do laudo apresentado de forma unilateral, pois, embora não tenha sido subscrito por engenheiro eletricista, foi confeccionado por empresa conhecida e especializada na fabricação e manutenção de elevadores (Atlas Schindler), além de ser assinada por engenheiro mecânico, demonstrando a necessidade de substituição de duas placas eletrônicas em razão de danos irreparáveis após oscilações de energia elétrica.

Outrossim, quanto a alegação da recorrente de inexistência de ocorrência na rede e inexistência de nexo causal, apesar das negativas da concessionária apelante, vale aprontar a confirmação de interrupção, constando rompimento no cabo da rede primária no dia 20/01/2022, comprovado pelo relatório técnico juntado no id. 207880220 (fls. 16), demonstrando possível relação com as oscilações de energia que ensejaram os danos elétricos nos componentes dos elevadores.

Dessa forma, o conjunto probatório dos autos (laudos e demais elementos informativos juntados) é suficiente para comprovar o nexo causal entre o dano causado aos aparelhos do consumidor e as oscilações elétricas.

Nesse contexto, embora não tenha havido notificação prévia à concessionária com abertura do procedimento administrativo de ressarcimento, nos termos da Resolução Normativa No 1000 de 2021 da ANEEL, as provas dos autos são robustas quanto à ocorrência de queima dos componentes dos elevadores em razão de oscilações de energia, lastreando as imputações expostas na exordial e concedendo plausibilidade ao pedido autoral.

Esse é o entendimento deste Tribunal de Justiça.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – DANOS MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO E NOTAS FISCAIS – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em falta de interesse de agir decorrente de eventual falta de prévia comunicação dos prejuízos pelos segurados consumidores, porquanto viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, XXXV, da CF/88.

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor.

A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, via ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação.

(N.U 0003718-55.2018.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 29/06/2023)

No mesmo sentido a jurisprudência dos demais tribunais.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE SEGURO – SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO EM RAZÃO DO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE DANOS EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS – DESNECESSIDADE DE PEDIDO DE RESSARCIMENTO EM SEDE ADMINISTRATIVA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – PROVAS QUANTO AO PAGAMENTO DO SEGURO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. A falta de prévio requerimento administrativo, formulado perante a concessionária de energia elétrica, não impede o ingresso de ação judicial, sob pena de violação do disposto no artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal. Não há falar em inexistência do dever de indenizar quando há nos autos prova convincente da oscilação da energia elétrica e do nexo de causalidade entre essa oscilação e a danificação dos aparelhos do segurado. Em casos tais, é devida a cobertura do prejuízo com a reparação desses equipamentos pela seguradora em razão da contratação do seguro por parte do segurado, conforme a apólice correspondente.

(TJ-MS - AC: 08118385620218120002 Dourados, Relator: Des. Ary Raghiant Neto, Data de Julgamento: 13/01/2023, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 16/01/2023)

Assim, caberia a requerida/apelante o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, não sendo suficiente apenas a alegação de ausência de prévio pedido administrativo, especialmente diante da independência entre a instância judicial e administrativa e do princípio da inafastabilidade da jurisdição disposto no art. 5o, inciso XXXV, da CF/88.

Neste caso, resta demonstrada a falha na prestação dos serviços por parte da concessionária de energia elétrica com a comprovação de que os danos aos componentes eletrônicos do elevador se deram por oscilação de energia. Por consequência, configurada a responsabilidade objetiva da apelante, bem como o dever de indenizar a seguradora, em caráter regressivo, pela cobertura dos sinistros causados contra os segurados por danos elétricos.

Quanto ao prequestionamento do artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, bem como, nos artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil; artigo 14, § 3o, inciso II, da Lei no 8.078/90, mostra-se prescindível a manifestação expressa acerca de cada dispositivo de lei ou jurisprudência consignada no recurso para fins de prequestionamento implícito, mas apenas o exame e julgamento da matéria pelo Tribunal, ou seja, é suficiente a apreciação da matéria em discussão. De outro lado, importante salientar que o prequestionamento ficto exige a oposição de embargos de declaração suscitando a omissão na análise de determinada matéria, nos termos do art. 1.025, CPC.

Essa é a jurisprudência do Tribunal da Cidadania.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DISPOSITIVO DE LEI TIDO COMO VIOLADO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. PREQUESTIONAMENTO FICTO. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES. REVISÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O "prequestionamento implícito consiste no debate de matérias atinentes à lei federal sem que haja citação expressa dos dispositivos objeto de interpretação. O prequestionamento ficto, por sua vez, depende da oposição de embargos de declaração suscitando a omissão na análise de determinada matéria, nos termos do art. 1.025, CPC" (AgInt no REsp n. 1.930.287/AM, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). (....)

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.910.190/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.)

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença impugnada.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024